Tribunal: TCU
Processo: 005.155/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4304/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.155/2021-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Acir Lima da Rocha (XXX.659.910-XX); Cleber Saraiva Lopes (XXX.291.450-XX); Eloy Peres Garrido (XXX.548.160-XX); Francisco Euclides Ilha Figueiro (XXX.462.960-XX); Igino Colletto (XXX.201.017-XX); Joao Antunes Pedroza Netto (XXX.198.340-XX); Leontino Paz Leite (XXX.755.100-XX); Nelson Goncalves (XXX.460.808-XX); Orestes dos Santos Goncalves (XXX.669.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.